Tribunal: TJES
Processo: 5007428-75.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007428-75.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ITALO DA SILVA ALEXANDRE
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5007428-75.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ITALO DA SILVA ALEXANDRE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Ítalo da Silva Alexandre contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal, por ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal. A ação revisional buscava o redimensionamento da pena-base e a modificação da fração aplicada à atenuante da confissão espontânea, proferida na ação penal nº 0004573-95.2013.8.08.0012, em que o agravante foi condenado por roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e V, do CP), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a revisão criminal para reavaliar a dosimetria da pena, sem apresentação de prova nova ou demonstração de flagrante ilegalidade, após o trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal exige a presença de ao menos uma das hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, não se admitindo como sucedâneo recursal nem como instrumento para reexame de teses já apreciadas em sede ordinária.

O pedido revisional não apresenta fato novo nem prova inédita, limitando-se a discutir questões que poderiam ter sido tratadas por meio de recurso próprio durante o trâmite ordinário.

A jurisprudência consolidada do STJ restringe o uso da revisão criminal para casos em que haja demonstração de erro judiciário, com base em prova nova ou ilegalidade manifesta, o que não foi demonstrado no caso dos autos.

A irresignação do agravante expressa mero inconformismo com a decisão condenatória, não configurando fundamento idôneo para autorizar a revisão da dosimetria da pena com base no art. 621 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria da pena sem prova nova ou flagrante ilegalidade.

A ausência dos pressupostos do art. 621 do CPP inviabiliza o conhecimento da ação revisional, ainda que a pretensão consista em reavaliar parâmetros da sentença penal condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, art. 157, §2º, I, II e V; art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 947.485/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.605.666/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.655.713/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN de 28.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5007428-75.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ITALO DA SILVA ALEXANDRE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por

ÍTALO DA SILVA ALEXANDRE
, contra a decisão monocrática registrada sob o Id nº 13911619, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (Id nº 14324372), alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Para contextualizar, o agravante propôs ação revisional pleiteando o redimensionamento da pena-base e modificação da fração empregada para a atenuante da confissão espontânea, nos autos da ação penal nº 0004573-95.2013.8.08.0012, no bojo da qual o ora agravante foi condenado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, à pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender o requerente, ora agravante, inovar em segundo grau pretensão que deveria ter sido abordada em recurso próprio e em momento devido, sem trazer à tona novos fundamentos que venham sustentar a pretensão deduzida. Desrespeitou, portanto, a norma adjetiva penal, expressa no art. 621 do Código de Processo Penal, acerca do cabimento da revisão criminal.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, comportando esta ação fundamentação vinculada e restritiva. Isso porque, a desconstituição da coisa julgada material representa medida de exceção, uma vez que sucumbe a segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pela decisão hostilizada.

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento novo e não apresenta prova inédita. Em verdade, somente articula tese que deveria ter sido tratada em momento recursal oportuno.

Nesse caso, não é possível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

Portanto, as alegações apresentadas não refletem nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, fugindo, portanto, das enumerações taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal.

A toda evidência, o pleito revisional traduz mero inconformismo com a decisão condenatória, pretendendo-se, tão somente, a reanálise dos elementos já apreciados nos autos.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ, em revisão criminal referente à condenação por feminicídio e tentativa de homicídio qualificado. 2. O tribunal de justiça de origem julgou improcedente o pedido de revisão criminal, e o recurso especial não foi admitido na origem devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar a revisão criminal para rever a dosimetria da pena sem a apresentação de fato novo ou comprovação de ilegalidade flagrante. III. Razões de decidir 4. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, conforme entendimento pacificado do STJ. 5. A revisão criminal em relação à dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando há descoberta de novas provas ou flagrante ilegalidade, o que não foi demonstrado no caso. 6. A parte agravante não comprovou a existência de ilegalidade flagrante, limitando-se a alegar insuficiência de fundamentação para a exasperação da pena-base. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas. 2. A revisão criminal em relação à dosimetria da pena é admitida apenas quando há descoberta de novas provas ou flagrante ilegalidade". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 947.485/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.605.666/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025. (AgRg no AREsp n. 2.655.713/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.